Tribunal: STF
Processo: ADI 3288
Classe: ADI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-10-13
Data de publicação: 2010-10-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DA LEI 15.301, DE 10 DE AGOSTO DE 2004, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO PREVENTIVA A SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL, ASSIM QUE RECEBIDA DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE DETERMINADOS CRIMES. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA CF). 


1. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de “todos os delegados de polícia de carreira do país, para defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses” (inciso IX do art. 103 da Constituição Federal). Presença do requisito da pertinência temática entre as finalidades da agremiação e o objeto da causa. 




2. As regras da Lei 5.406/1969 e do art. 51 da Lei 15.301/2004, ambas do Estado de Minas Gerais, não integram um único sistema normativo ou um mesmo núcleo deôntico. Daí não ser inócua a declaração de inconstitucionalidade do art. 51 da Lei 15.301/2004. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 




3. O Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 48 da CF). Tal competência do Poder Legislativo conhece, porém, duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento veicular matéria estranha à versada no projeto de lei (requisito de pertinência temática); b) a impossibilidade de as emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 166, implicarem aumento de despesa pública (inciso I do art. 63 da CF). Hipóteses que não se fazem presentes no caso dos autos. Vício de inconstitucionalidade formal inexistente. 




4. A suspensão preventiva dos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está a se revelar como conseqüência automática do recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. Automaticidade que viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º). Existência de outra lei estadual que adota idêntica medida cautelar administrativa, admitindo a suspensão, pelo prazo máximo de noventa dias, no curso de um processo administrativo específico, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 




5. Ação direta que se julga procedente.